Tribunal: TJSP
Processo: 1004060-55.2022.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual e restituição de quantias pagas. Desinteresse do cessionário comprador. Retenção de 20% das quantias pagas. Razoabilidade. Taxa de fruição. Verba devida desde a assinatura do contrato, quando imitido o comprador na posse do imóvel, ainda que então desprovido de edificação. Indenização por benfeitorias. Cabimento. Cessionário que, embora não tenha

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual e restituição de quantias pagas. Desinteresse do cessionário comprador. Retenção de 20% das quantias pagas. Razoabilidade. Taxa de fruição. Verba devida desde a assinatura do contrato, quando imitido o comprador na posse do imóvel, ainda que então desprovido de edificação. Indenização por benfeitorias. Cabimento. Cessionário que, embora não tenha promovido a construção, sub-rogou-se nos direitos do primitivo comprador. Sucumbência recíproca. Ônus sucumbenciais distribuídos. Recurso provido em parte.